Tribunal: TJDFT
Processo: 0746430-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. NORMA PROGRAMÁTICA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 548. DISTINGUISHING. INTERESSE DO REPRESENTANTE LEGAL. PROXIMIDADE À RESIDÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL.
1. Ao contrário do preceito constitucional sobre o acesso à educação básica, que possui uma norma cogente a ser adimplida pelo Poder Público (art. 208, I), a educação infantil na modalidade creche para crianças de até 3 anos de idade é direito fundamental de eficácia limitada, cuja implementação depende da atuação positiva do Poder Público, observado o princípio da reserva do possível.
2. Embora a Constituição Federal assegure às crianças de até 5 anos de idade o direito à educação infantil (art. 208, IV), a oferta na modalidade de creche restringe-se a crianças de até 3 anos de idade.
3. O atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resultaria em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos, que se encontram classificados à frente, na lista de espera e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional.
4. Pleitos individuais para acesso a creches afetam injustamente os critérios estabelecidos para definição da lista de espera, prejudicando, com a quebra da isonomia, crianças com necessidades semelhantes, mas melhor classificadas por critérios universais.
5. A questão tratada nos autos não foi alterada em razão da definição do Tema 548 pelo STF. Há distinguishing, pois no caso concreto não se questionou o direito da criança de ter acesso à creche ofertada pelo poder público, mas o direito de ter acesso à creche próxima à residência de sua representante legal ou, subsidiariamente, ter acesso à creche particular, custeada pelo Estado, também próxima de sua residência.
6. Não se desconhece a legitimidade do interesse dos pais em trabalhar, deixando a filha(o) sob os cuidados do Estado. Contudo, uma situação jurídica é o direito da criança ter acesso à creche, outra é ter acesso à creche pública que compatibilize o seu direito com o interesse de sua representante legal. A política pública é dever do Estado. Os interesses pessoais da representante legal são autônomos e devem encontrar solução na reserva do possível.
7. Recurso conhecido e não provido.